Tribunal: TJDFT
Processo: 0025492-93.1998.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Constitucional, civil e processual civil. Ação de indenização por danos materiais. Composição ativa. Empresa administradora de grupos de consórcio. Composição passiva. Antigo tabelião titular de cartório de notas e protesto. Atos fraudulentos praticados no âmbito da serventia extrajudicial por tabelião substituto e prepostos. Apuração em sede de procedimento administrativo correcional. Aplicação de penalidades. Falsos reconhecimentos de firma. Desalienação fiduciária de veículos perante o Detran/DF. Alienação de veículos a terceiros. Inadimplemento das prestações incidentes sobre os bens. Causa de pedir. Danos causados no exercício da função pública delegada. Responsabilidade primária do Estado. Suprema Corte. Entendimento vinculante firmado em sede de precedentes qualificados. Temas de repercussão geral n° 777 e 940. Tabeliães e registradores. Agentes públicos em sentido amplo. Qualificação. Atividade notarial e de registro. Função pública exercida em caráter de delegação. Ilegitimidade passiva ad causam. Afirmação. Hipótese de responsabilidade civil do estado (CF, art. 37, §6o). Teoria da dupla garantia. Responsabilização somente a título de regresso, em ação promovida pela pessoa jurídica à qual está vinculado o delegatário. Lide principal. Extinção sem resolução do mérito. Imperatividade. Denunciação da lide. Pretensão de regresso prejudicada. Honorários advocatícios na lide secundária. Imputação ao denunciante (CPC, art. 129, parágrafo único). Apelação do réu conhecida e provida. Apelação do autor reputada prejudicada. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, em ambiente de ação de conhecimento tendo por objeto a condenação de antigo Tabelião Titular de Cartório de Notas e Protesto de Títulos como forma de composição por danos alegadamente sofridos por fraudes perpetradas na serventia extrajudicial, consistentes no reconhecimento de firmas falsas que viabilizaram a baixa de alienações fiduciárias de veículos vinculados a grupos e contratos de consórcio geridos e celebrados pela empresa acionante, julgara parcialmente procedente o pedido autoral formulado, e, de outro lado, parcialmente procedente a pretensão regressiva que o réu, mediante denunciação da lide, apresentara em desfavor dos litisdenunciados, todos ex-serventuários do tabelionato do qual o denunciante era titular à época dos fatos lesivos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos advindos da autora e do réu cingem-se à aferição, preliminarmente, se o ex-tabelião ostenta legitimidade passiva ad causam para figurar na angularidade passiva da ação e se sobeja mácula na prova técnica que restara produzida na instância de origem, e, no mérito, à elucidação se restaram preenchidos os pressupostos para que a responsabilidade civil resplandeça, definindo-se, inclusive, o regime de responsabilidade civil que deve pautar o caso, perpassando o desenlace das pretensões recursais, ademais, acaso mantida a apreensão originalmente externalizada, pela definição do valor que deve nortear a reparação e pela perscrutação se subsistira sucumbência recíproca hábil a determinar a alteração da fórmula de rateio das verbas sucumbenciais debitadas pela sentença.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, a quem compete conferir a derradeira interpretação das normas constitucionais, ao se debruçar sobre o Tema n° 777 de Repercussão Geral, tendo por desiderato deliberar sobre a responsabilidade civil do Estado em decorrência de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício das funções delegadas, firmara tese no sentido de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”, fiando-se, para tanto, na premissa de que os serviços notariais e de registro ostentam natureza pública, ainda que exercidos em caráter privado por delegação, de sorte que seus titulares são detentores da qualificação de agente público em sentido amplo (CF/88, arts. 37, §6°, e 236).
4. Não obstante exercidos em caráter privado em razão de delegação, os serviços notariais e de registro constituem atividades jurídicas próprias do Estado, o que, no entanto, não é hábil a desnaturar a natureza pública da função exercida, culminando, por via de consequência, a compreensão de que os titulares de serventias extrajudiciais encontram-se fornidos da qualificação de “agentes públicos”, notadamente defronte a forma de ingresso na atividade, que ocorre por meio de concurso público, ao fato de que se encontram submetidos à fiscalização do Poder Judiciário e, portanto, do Estado, à existência de fé-pública nos atos praticados e, ainda, à singular circunstância de que a remuneração do serviço, embora não submetida a teto remuneratório do funcionalismo público, é subsidiada por meio de taxas (CF, art. 235; Lei no 8.935/94).
5. O Supremo Tribunal Federal assentara, em precedente qualificado pela sistemática da repercussão geral, que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE n° 1027633/SP, Tema/RG 940), donde sucede a inevitável constatação no sentido de que, tendo sido deflagrada pretensão indenizatória cuja causa de pedir atribui ao acionado, na qualidade, à época, de tabelião titular de Cartório de Notas e Protesto de Títulos, portanto, de agente público (RE n° 842.846, Tema/RG 777), a responsabilidade por fraudes praticadas mediante falsos reconhecimentos de firma, deve ser afirmada sua ilegitimidade ad causam para compor a angularidade passiva da lide.
6. A despeito da relação sui generis que os titulares de serviços notariais e de registro mantêm com o Poder Público, restara firmado que atuam como agentes públicos, daí emergindo inabalável a aplicação do art. 37, §6o, primeira parte, da Constituição Federal, no desenvolvimento de suas atividades e em sua responsabilização civil, tornando inquestionável que os danos causados a terceiros no exercício da função pública delegada devem ser suportados, primária e diretamente, pelo Estado, sob o regime da responsabilidade objetiva, somente podendo ser os delegatários das serventias, portanto, acionados pelo próprio Estado em sede de ação regressiva (STF, Temas de Repercussão Geral 777 e 940).
7. Em razão da teoria da dupla garantia, amplamente acolhida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressai inadmissível o acionamento de agente público que, nessa qualidade, tenha, supostamente, cometido ato que se possa reputar ilícito, devendo a responsabilização derivada de danos causados no exercício do ofício público ser perquirida primária e diretamente em face do Estado, notadamente em desfavor da pessoa jurídica à qual estava vinculado, não podendo o agente, nem mesmo a título de litisconsórcio, responder face ao particular que afirma ser vítima do evento.
8. Afirmada a ilegitimidade passiva ad causam do réu, com a extinção da fase cognitiva do processo, sem resolução do mérito, denotando que sagara-se vencedor quanto à pretensão que lhe fora direcionada, resolução que prejudica a denunciação à lide que formulara, em tendo aviado a lide secundária e determinado a citação e veiculação de defesa pelos litisdenunciados, o princípio da causalidade enseja que lhe sejam aplicados os ônus da sucumbência pertinentes à ação secundária, nomeadamente honorários advocatícios, à medida em que fora sua iniciativa que deflagrara a relação processual secundária e ensejara a retirada dos denunciados da inércia, determinando que se defendessem (CPC, art. 129, parágrafo único).
IV. Dispositivo
9. Apelação da ré conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida. Apelação da autora conhecida e, no mérito, reputada prejudicada. Denunciação à lide também prejudicada. Unânime.